Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704989-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 409, SUZANA GOMES XAVIER APELADO: SUZANA GOMES XAVIER, MULTICONTABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI, CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 409 D E C I S Ã O Em respeito ao contraditório, manifeste-se o autor e a segunda ré acerca dos documentos juntados sob os ID's 3844353 e 38443532, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator